Tribunal: TJES
Processo: 5001557-36.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-36.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR NANTET RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001557-36.2023.8.08.0032

APELANTE: PAULO VICTOR NANTET RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PAULO VICTOR NANTET RIBEIRO contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal). O recurso versa exclusivamente sobre a dosimetria da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e, consequentemente, de abrandamento do regime prisional, de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a idoneidade da dosimetria da pena, especificamente no que tange à exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como à adequação do regime prisional e à impossibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de novo crime patrimonial enquanto o agente se encontra em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, concedida pouco mais de um mês antes, demonstra acentuada reprovabilidade da conduta e profundo desprezo pela sanção estatal, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade e a expressiva exasperação da pena-base.

A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a utilização de uma para configurar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria e das demais para a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase, sem que tal procedimento configure
bis in idem
.

Condenações criminais atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, configuram maus antecedentes, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (RE 593.818/SC).

A premeditação, evidenciada pelo planejamento prévio do delito e pelo reconhecimento do local do crime, denota maior intensidade do dolo e extrapola as circunstâncias normais do tipo penal, justificando a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.

As consequências do delito ultrapassam o mero prejuízo material quando a conduta do agente resulta na indevida submissão de terceira pessoa, posteriormente declarada inocente, a uma persecução penal, o que representa dano grave e mobilização indevida do sistema de justiça.

A fixação de fração de aumento da pena-base superior ao patamar usual de 1/6 mostra-se justificada pela multiplicidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de condenações anteriores, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A manutenção do regime inicial fechado para pena inferior a 4 anos impõe-se ao agente reincidente cujas circunstâncias judiciais são majoritariamente desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, por ser a medida adequada à finalidade da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se socialmente não recomendável, nos termos do inciso III e do § 3º do art. 44 do Código Penal, quando o histórico criminal do agente e as circunstâncias concretas do delito indicam que a medida não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime durante o gozo do benefício da prisão domiciliar configura culpabilidade exacerbada, autorizando o aumento da pena-base.

Não configura
bis in idem
a utilização de condenações definitivas distintas para, simultaneamente, valorar negativamente os maus antecedentes e aplicar a agravante da reincidência.

A premeditação do crime e a submissão de terceiro inocente a uma persecução penal constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, respectivamente.

A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis justificam a imposição de regime prisional fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena final seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 33, §§ 2º e 3º; art. 44, inciso III e § 3º; art. 61, inciso I; art. 64, inciso I; art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STF, RE 593.818/SC; STJ, AgRg no AREsp 2582526/SC; STJ, AgRg no HC 908220/SP; STJ, AgRg no REsp 2196520; STJ, AgRg no AREsp 2514105/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001557-36.2023.8.08.0032

APELANTE: PAULO VICTOR NANTET RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

PAULO VICTOR NANTET RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES (Id. 15811726), que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (
ID

(Id. 15811731),
a Defensoria Pública
restring
e
seu inconformismo à dosimetria da pena. Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como a ocorrência de
bis in idem

quanto aos antece
dent
es e rei
ncidênci
a.
Requer, consequentemente, a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15811737), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu
P
arecer (Id. 16246527), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para decotar a valoração negativa da culpabilidade, por entendê-la genérica, com o consequente redimensionamento da pena-base e readequação do regime prisional para o semiaberto.

Extrai-se dos autos que fora oferecida
denúncia em face de PAULO VICTOR NANTET RIBEIRO, conhecido como "Lavourinha", e LIDIANE CÂNDIDA QUEIROZ,
imputando-lhes o fato de que,

em 15 de janeiro de 2018, por volta das 04h20, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com vontade livre e consciente, subtraíram uma motocicleta modelo CG 125 Fan KS, de placa MTN 7171, pertencente à pessoa jurídica MM Mauri Medicamentos LTDA EPP. O crime ocorreu durante o período de repouso noturno, na garagem do estabelecimento comercial "Drogaria Familiar", localizado na Praça Coronel Paiva Gonçalves, nº 20, no centro de Mimoso do Sul/ES. Conforme apurado, o veículo subtraído foi avaliado à época no valor de R$ 3.846,00 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais).

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de furto majorado, enquanto que a corré Lidiane foi absolvida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria.

A Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime.

Importante ressaltar que a individualização da pena constitui um processo discricionário vinculado, no qual o julgador, observando os limites legais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve sopesar as circunstâncias do caso concreto para fixar a sanção justa e adequada.

Na espécie, a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses acima do mínimo legal, com base em quatro vetores judiciais desfavoráveis.

Em análise da Sentença, reputo que, ainda que a fundamentação de alguns vetores possa ser aprimorada, a análise aprofundada dos autos revela que a manutenção da negativação e da exasperação se justifica plenamente, senão por fundamentos ainda mais graves.

Neste ponto, destaco que a Corte Superior de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1214,
firmou a tese de
que “
não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi, de fato, valorada na sentença com base em termos genéricos ("maior ousadia").

Todavia, a realidade fática revela uma censurabilidade acentuadíssima. Consoante se extrai dos autos da execução penal, na data do crime de furto ao qual foi condenado nestes autos, ou seja, em 15/01/2018, o apelante encontrava-se em cumprimento de pena, referente a outra condenação, tendo-lhe sido concedida
prisão domiciliar
em 04/12/2017.

Assim, a prática de novo crime patrimonial pouco mais de um mês após o deferimento do benefício
“
torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal” (
STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Tal conduta não apenas revela a insuficiência da sanção anterior para fins de ressocialização, mas qualifica a culpabilidade do agente em seu mais alto grau, tornando a conduta sobremaneira reprovável e justificando, por si só, uma expressiva exasperação da pena-base.

No que tange aos
maus antecedentes
, a sentença apontou a existência de
"diversas condenações definitivas anteriores".
A alegação defensiva de
bis in idem
não se sustenta.

Consoante documentos juntados nos autos e consulta pública ao SEEU (Sistema
Eletrônico
de Execução
Unificado
), resta evidente que, à
data do fato, o apelante já ostentava, no mínimo, duas condenações transitadas em julgado aptas a configurar reincidência (Processos nº 0002329-36.2013.8.08.0032 e nº 0004224-16.2014.8.08.0026), além de outras
condenações
por fatos anteriores que, embora com trânsito posterior
ou que
cujo
período depurador
já tenha sido ultrapassado
, maculam seus antecedentes
(
0003123-43.2013.8.08.0069; 0002476-80.2013.8.08.0026 e 0001804-49.2016.8.08.0032).

Ressalte-se que a
utilização de uma delas para agravar a pena na segunda fase e das demais para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase é prática consolidada na jurisprudência pátria, não havendo ilegalidade a ser sanada,
por não configurar
bis in idem
.

Ademais
,
observo
que a
jurisprudência d
o Colendo STJ
“
é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(STJ - AgRg no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024).

Quanto às
circunstâncias do crime
, a menção ao "momento de vulnerabilidade" na sentença, de fato, tangencia a majorante do repouso noturno.

Contudo,
identifica-se
especial gravidade
na
execução do delito
decorrente d
a
premeditação
. As provas indicam que o apelante,
na data dos fatos,
se dirigiu deliberadamente à
residência de João Batista, aproveitando sua amizade com aquele, local
onde a motocicleta estava estacionada,
a fim de
obter

conhecimento prévio do local e do objeto a ser subtraído. A ação não foi fruto de um impulso momentâneo, mas de um planejamento que denota maior intensidade do dolo e maior periculosidade, extrapolando as circunstâncias normais do tipo penal de furto.

Por fim, as
consequências do delito,

ainda que o mero prejuízo material da vítima com a não recuperação do bem não seja suficiente para a negativação desse vetor, observo que
há outros
efeitos deletérios do crime ultrapassaram tal circunstância.

Ora, verifico que

a
conduta do apelante resultou na indevida submissão da corré Lidiane Cândida Queiroz a uma persecução penal.
O
fato de ter sido envolvida na cena do crime,
ao ser
possivelmente coagida
a acompanhar o réu ao local,
e
ter
respondido a uma ação penal,
da qual foi absolvida por ausência de dolo,
representa um dano grave, não apenas à sua esfera pessoal, mas também ao próprio sistema de justiça, que foi mobilizado para processar uma pessoa
reconhecida como
inocente. Trata-se de uma consequência de notável relevância, que autoriza
o reforço de fundamentação para
a
manutenção da
valoração negativa do vetor.

Dessa forma,
mantenho
a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Q
uanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"

(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ).

N
a hipótese dos autos,
verifica-se que o magistrado adotou
fração diversa mais severa,
levemente superior a 1/8 sobre o intervalo das penas,
o que reputo justificado em razão da multiplicidade de condenações do apelante,
o que encontra respaldo
no seguinte precedente da Corte Cidadã:

“
(...) 3. Outrossim, a conjuntura fática analisada pela Corte a quo evidencia que o ora o agravante possui mais de uma condenação definitiva considerada como maus antecedentes, de modo que tal circunstância constitui motivação idônea para exasperar a pena-base em fração superior ao patamar de 1/6 sobre o mínimo legal, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.3 .1. Assim, não há de se falar em ilegalidade na aplicação da fração de 1/4 da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2514105 DF 2023/0421929-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Assim,
n
a hipótese, justifica-
se
plenamente a fixação da pena-base em
0
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto), que resulta na pena provisória de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), mantenho a majoração de 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em
03 (três) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a qual se revela necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena de multa, fixada em 40 (quarenta) dias-multa, guarda estrita proporcionalidade com a pena corporal e com a análise das circunstâncias judiciais, devendo ser mantida.

Por fim, a
Defesa requer a fixação do regime semiaberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Apesar da pena final ser inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais, como exaustivamente demonstrado, são majoritariamente desfavoráveis. A prática de novo crime durante o gozo de prisão domiciliar é fato de extrema gravidade, que denota a ineficácia de regimes mais brandos para conter seu ímpeto delitivo.

Nesse contexto, a fixação do
regime inicial fechado
é a medida que se impõe, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, por ser o único adequado à finalidade da pena.

Pelos mesmos motivos, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
é socialmente não recomendável, nos termos do art. 44, inciso III e § 3º, do Código Penal. O histórico criminal do apelante e as circunstâncias concretas do delito indicam que a medida não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Assim sendo, não há fundamento para acolher a pretensão defensiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)